Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC.
4. As razões recusais baseadas em matéria que não foi objeto dos autos e, consequentemente, não foi decidida pela sentença, não atendem à exigência de impugnação específica.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As razões recusais baseadas em matéria que não foi objeto dos autos e, consequentemente, não foi decidida pela sentença, não atendem à exigência de impugnação específica.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 14.03.2017.